Tribunal: TJMT
Processo: 1040530-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1040530-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[BERNARDO ANTONIO GOMES FILHO - CPF: 000.371.591-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040530-40.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1040530-40.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Bernardo Antônio Gomes Filho.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Bernardo Antônio Gomes Filho.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM-SE EM LITÍGIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Todavia, havendo anteriores inscrições do nome do autor recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, inscrições preexistentes, não há que se falar em dano moral, com base na súmula 385, do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040530-40.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1040530-40.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Bernardo Antônio Gomes Filho.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Bernardo Antônio Gomes Filho.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Bernardo Antônio Gomes Filho

e Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

S
entença (Id. 223743195):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito

e
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Bernardo Antônio Gomes Filho
(Id.

223743196

):
requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

217372863):

requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta
a ausência de conduta ilícita da empresa recorrente.

Contrarrazões de
Bernardo Antônio Gomes Filho
não apresentadas.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.
(Id.
223743208):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024